Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCEDIMENTO DE NATUREZA FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a autorização e o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica (mastopexia com prótese/reconstrução mamária) e condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade;(ii) estabelecer se a seguradora pode negar o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica indicada à segurada;(iii) determinar se a negativa indevida gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação observa o princípio da dialeticidade porque apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da recorrente e de impugnar os motivos da sentença, em conformidade com art. 1.010 do CPC e com a jurisprudência do STJ que privilegia a instrumentalidade das formas.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de saúde suplementar, excetuados os de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.
5. A cirurgia pleiteada possui caráter reparador e funcional, estando vinculada ao tratamento da obesidade e às sequelas decorrentes da cirurgia bariátrica, conforme relatórios médicos, laudo psicológico e manifestação da ANS, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1.069.
6. A ausência de junta médica para dirimir eventual divergência técnico-assistencial impede a seguradora de sustentar natureza estética do procedimento, nos termos da tese repetitiva do STJ.
7. A negativa injustificada de cobertura em situação clinicamente urgente agrava o sofrimento físico e psicológico da paciente, configurando violação a direitos da personalidade e ensejando dano moral.
8. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa o método bifásico aplicado pelo STJ, revelando-se proporcional às circunstâncias do caso e dessa forma deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação atende ao requisito da dialeticidade quando expõe fundamentação suficiente para impugnar a sentença, ainda que repita argumentos anteriormente utilizados.
2. A cirurgia reparadora pós-bariátrica indicada pelo médico assistente possui caráter funcional e terapêutico, impondo ao plano de saúde sua cobertura, salvo divergência dirimida por junta médica.
3. A negativa indevida de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.069 (Repetitivo); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 2063278, 0710273-22.2023.8.07.0001, 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 1951462, 0717592-41.2023.8.07.0001, 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1356336, 0702264-52.2020.8.07.0009, 15/07/2021.